Tribunal: TJES
Processo: 0023223-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023223-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº º 0023223-18.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS. OMISSÃO ESTATAL GRAVE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido reconheceu grave omissão estatal pela deficiência no fornecimento de médicos especialistas em reumatologia na rede pública, motivando intervenção judicial para salvaguarda de direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que promoveu o juízo de conformidade e negou seguimento ao recurso extraordinário, analisando se a determinação de medidas pontuais para suprir deficiência grave no serviço de saúde diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes em casos de ausência ou deficiência grave do serviço.

2.A moldura fática do aresto recorrido assentou expressamente a existência de deficiência grave na prestação estatal de saúde.

3.A tese firmada no Tema 698/STF admite a atuação judicial direta quando constatada a omissão ou falha severa na implementação de políticas públicas.

4.A alegação de necessidade de
distinguishing
reflete mero inconformismo com a subsunção dos fatos à norma, pois a desconstituição da premissa de "deficiência grave" exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório.

5.A decisão agravada aplicou de forma correta a técnica de julgamento repetitivo prevista no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 23, inciso II, 196 e 198; CPC/2015, art. 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612 (Tema 698).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023223-18.2017.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18117639) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da decisão (id.
16775902
) desta Vice-Presidência que, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com relação aos artigos 2º, 23, inciso II, 196 e 198, da Constituição Federal, em razão da conformidade do acórdão com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 684.612 (Tema 698).

Nas razões da presente insurgência, o recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido precedente com efeito vinculante, pugnando pela realização de
distinguishing
. Alega, em síntese, que o Tema 698/STF determina que a decisão judicial deve limitar-se à imposição de uma "obrigação de meio" (apresentação de um plano), não comportando a determinação de medidas pontuais e impositivas num prazo exíguo (6 meses) com a fixação de astreintes.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão desta Vice-Presidência que promoveu o juízo de conformidade
e negou seguimento ao apelo extremo com fundamento na sistemática da Repercussão Geral.

Conforme ressai dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de
"grave omissão estatal"
, materializada na absoluta ausência e deficiência no fornecimento de médicos especialistas em reumatologia na rede pública de saúde, o que motivou a intervenção judicial para salvaguarda de direitos fundamentais indisponíveis.

Nesse passo, a decisão ora agravada aplicou de forma irrepreensível o Tema 698 do STF, cuja tese firmada estabelece expressamente em seu item primeiro que:
"1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes." (Tema 698, STF).

A despeito da argumentação do recorrente — que invoca o item 2 do referido Tema para defender que a ordem deveria cingir-se à apresentação de um plano de ação administrativo —, olvida-se o ente público de que a própria Suprema Corte excepciona as hipóteses em que se constata a ausência ou grave deficiência da prestação estatal, moldura fática esta que restou expressamente assentada pela Câmara Julgadora no aresto recorrido.

Imperioso destacar que a pretensão do recorrente não configura uma genuína distinção fático-jurídica (
distinguishing
) apta a afastar a incidência do precedente de observância obrigatória. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com a subsunção dos factos à norma operada pelo órgão colegiado. A desconstituição da premissa de que houve "deficiência grave" exigiria, fatalmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a natureza da via eleita.

Assim sendo, a decisão monocrática desta Vice-Presidência não padece de qualquer vício, impondo-se a sua manutenção por refletir a escorreita aplicação da técnica da repercussão geral prevista no Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.